Tribunal: CARF
Processo: 10348.721444/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE, INCORREÇÃO OU OMISSÃO NO LANÇAMENTO. ART. 60 DO DECRETO No 70.235. SEM PREJUÍZOS AO CONTRIBUINTE OU SEM INFLÊNCIA NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório e quando o erro não influencia na solução do litígio (art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
NULIDADE DO ACORDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE APRECIAÇAO DE MOTIVO OU DOCUMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os argumentos ou documentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
RETENÇÃO DESTACADAS EM NOTA FISCAL. E UTILIZADAS PARA REDUZIR O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER. FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o aproveitamento do crédito referente às retenções com destaque em Nota Fiscal, realizada pelos tomadores de serviço, em estrito cumprimento às formalidades legais, é condição obrigatória para realização do aproveitamento para abater contribuições previdenciárias a recolher. A falta da retificação da GFIP importa a não homologação das compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CRÉDITO PLEITEADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, ônus de quem alega, importa a não homologação das compensações declaradas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.721444/2021-48
ACÓRDÃO
2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE, INCORREÇÃO OU
OMISSÃO NO LANÇAMENTO. ART. 60 DO DECRETO No 70.235. SEM
PREJUÍZOS AO CONTRIBUINTE OU SEM INFLÊNCIA NA SOLUÇÃO DO
LITÍGIO. INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do auto de infração, ainda que por vício formal, o
apontamento de irregularidades, omissões ou incorreções no auto de
infração que não importem em prejuízo ao exercício do direito à ampla
defesa e ao contraditório e quando o erro não influencia na solução do
litígio (art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
NULIDADE DO ACORDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
APRECIAÇAO DE MOTIVO OU DOCUMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a se
manifestar acerca de todos os argumentos ou documentos presentes na
lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão.
RETENÇÃO DESTACADAS EM NOTA FISCAL. E UTILIZADAS PARA REDUZIR O
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER. FORMALIDADES
LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
2
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
aproveitamento do crédito referente às retenções com destaque em Nota
Fiscal, realizada pelos tomadores de serviço, em estrito cumprimento às
formalidades
legais, é
condição
obrigatória
para realização
do
aproveitamento para abater contribuições previdenciárias a recolher. A
falta da retificação da GFIP importa a não homologação das compensações
declaradas.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DO CRÉDITO PLEITEADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado, ônus
de quem alega, importa a não homologação das compensações declaradas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para considerar
válida a compensação da CPRB relativa ao 13o salário. Vencida a Conselheira Marcelle Rezende
Cota, que dava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-019.982,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o DESPACHO DECISÓRIO
6429/COMPRPREV/DRFNIT/RJ/RFB que não homologou parcialmente as Compensação da
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2016, por falta de liquidez e certeza
do crédito solicitado.
A contribuinte foi notificada da não homologação parcial da compensação e,
tempestivamente, apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando que a
apresentação da defesa suspende a cobrança do crédito tributário. Em preliminar, sustentou a
nulidade do despacho decisório por três motivos, fiscalização em local diferente do domicílio fiscal
do contribuinte, falta de motivação por aplicação de legislação que não estava em vigor no
momento dos fatos geradores e falta de clareza e precisão do despacho decisório. No mérito
aduziu sobre o seu direito à compensação, acerca da retificação das GFIPS de 13/2016, sobre as
retenções compensadas em competências posteriores e da contribuição patronal desonerada e
não declarada em GFIP.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, não reconheceu o
direito creditório, conforme ementa transcrita abaixo:
O Acórdão recorrido está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A manifestante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
07/03/2023. Em 02/04/2023 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente, exceto a preliminar de nulidade por ter sido realizada a fiscalização em
local diferente do seu domicílio tributário e acresceu a nulidade por cerceamento do direito de
defesa por não ter a decisão de piso enfrentado todos os argumentos da defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
4
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Nulidade da decisão de piso – cerceamento do direito de defesa
A recorrente afirma que há nulidade da decisão de primeira instância sob o
argumento que não apreciou todos os motivos ou argumentos trazidos na peça defensiva quanto
ao aproveitamento da contribuição patronal desonerada.
A omissão que determina a nulidade é quando não há o pronunciamento sobre um
tema (questão, assunto) trazido na lide. Isso não é o mesmo que se pronunciar sobre todos os
argumentos levantados para cada tema. Ademais, nem é preciso se ater aos fundamentos
indicados, muito menos os apreciar um a um. Se a decisão já encontrou o motivo suficiente para
amparar sua decisão, não há de se falar em omissão.
Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:
(...)
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos
elencados pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de
defesa, as matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão
devidamente apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu
livre convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art.
131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
(AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 13.04.2010).
(grifos não originais)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
5
Essa também é a posição predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
(...)
NULIDADE DA DECISÃO “A QUO”. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes,
nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de
todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão
(Acórdão. no 2201-009.786, de 06/10/2022)
Estando a decisão de piso suficiente motivada, não há razão para anulá-la.
Nulidade do auto de infração - falta de motivação, clareza e precisão
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nestes termos, não há de se falar em nulidade do Despacho Decisório quando foi
proferido por pessoa competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
No caso concreto a defesa alega a falta de motivação na decisão do Despacho
Decisório pois teria se utilizado de legislação que só entrou em vigor em período posterior ao fato
gerador.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
6
A alegação foi apreciada pela decisão de piso que destacou que só houve menção
da Instrução Normativa no 1.717, de 2017, mas sem efetivamente utilizá-la como base da decisão,
pois a considerada foi a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, em vigor no período.
Sobre a alegação de nulidade por falta de clareza e precisão, a defesa cita que
foram recusadas notas fiscais com direito à crédito em razão de retenção de valores pela
tomadora do serviço (11%), sem esclarecer quais seriam os motivos para não aceitação dos
valores das referidas notas.
A argumentação não procede, conforme se verá no tópico sobre as retenções, a
Fiscalização realizou a análise do arquivo apresentado, já que não teve acesso às Notas Fiscais e
esclareceu os motivos da rejeição.
Conclui-se pela inexistência das nulidades apontadas.
MÉRITO
Direito à compensação
No trabalho de apuração dos créditos apresentados pela empresa, para
compensação com débitos de contribuição previdenciária em períodos subsequentes e ou entre
estabelecimentos, a Fiscalização apurou as seguintes origens de crédito:
 Retenção de 11% sobre o valor bruto das Nota Fiscal de prestação de
serviço.
 Recolhimento sobre a Receita Bruta – CPRB, nos termos da Lei no 12.546, de
2011.
 Pagamento a maior em GPS relativas aos anos de 2015 e 2016
O despacho indeferiu parte dos créditos solicitados sob os seguintes argumentos:
 Retenção de 11%: contabilização de valores de Notas Fiscais sem direito à
crédito ou em valores superiores à retenção declarada ou recolhida, ou
ainda, em competência errada.
 CPRB: erro na informação em GFIP, declarou sob o título “retenção”, quando
o correto era “compensação”.
 Pagamento à maior: falta de comprovação dos valores recolhidos à maior.
A defesa se manifesta quanto à glosa relativa às retenções em notas fiscais e quanto
a compensação de CPRB.
Sobre o tema da compensação de indébito previdenciário, destaco a legislação
abaixo:
CTN
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
7
Art. 170 A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública".

Lei no 8.212, de 1991
Art. 89 As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

IN 1300, de 2012
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
(...)
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
(...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
(...)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
(grifei)
O CTN transfere à Lei e a Administração Tributária o poder de estabelecer os
critérios segundo os quais será possível a realização da compensação.
Para que seja possível o deferimento de pedido de restituição ou a compensação é
necessário o preenchimento, simultâneo, de dois aspectos:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
8
 Material – traduzido na certeza e a liquidez do crédito pleiteado
 Formal: prescritos na legislação, como a prestação de todas as informações
pertinentes na GFIP.
A presença simultânea de ambos os aspectos é condição sine qua non para o
deferimento.
A certeza e a liquidez do crédito são determinadas pela comprovação efetiva do
crédito pleiteado, ônus do contribuinte, que deve apresentar toda a documentação necessária
para isso sempre que requisitado pela Fiscalização.
Já o expecto formal se traduz em preencher a GFIP de forma a expressar, fielmente,
a realidade dos fatos.
Para que ocorra a restituição e se aceite a compensação é imprescindível a
informação correta da origem do crédito pelo pagamento indevido ou a maior, na competência
em que ocorreu, ou ainda as retenções sofridas nos valores corretos e nas competências
apropriadas.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de mero
capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados constantes da Declaração. Para além
de servir de documento para constituir o crédito tributário, no aspecto mais geral, informa ao
Estado o “quantum” foi arrecadado para fins de definição da política previdenciária. Já no aspecto
mais restrito, permite o Fisco controle e acompanhamento dos valores declarados, essenciais para
uma administração tributária eficaz e eficiente.
Ao analisar o aspecto formal, foram apontados erros no preenchimento da GFIP.
Já no aspecto material, a fiscalização da Receita Federal apontou diversos erros na
comprovação dos créditos pleiteados e na apuração dos valores.
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
A fiscalização glosou os créditos decorrentes da CPRB sob a justificativa de erro da
informação em GFIP:
Na Planilha Compensação, o sujeito passivo não declarou no campo
“Compensação” da GFIP a contribuição previdenciária desonerada relativa às
competências 01/2016, 03/2016 a 07/2016, 09/2016 e 11/2016, na filial
48.122.295/0026-53. Os respectivos valores foram indevidamente compensados
em outros estabelecimentos/competências, conforme podemos comprovar na
planilha “Controle de Saldo”. A contribuição previdenciária desonerada,
diferentemente de contribuições recolhidas a maior e saldo de retenção de
competências anteriores, não se caracteriza como crédito a compensar em outro
estabelecimento, ou no mesmo, em competência diferente daquela onde se deu
a apuração do valor desonerado. Este, embora não seja considerado crédito
compensável, deveria ter sido informado no campo “Compensação” da GFIP da
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
9
própria competência e estabelecimento, tendo em vista que o Sistema Empresa
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - SEFIP ainda não está adaptado, conforme estabelecido no Ato
Declaratório Executivo (ADE) CODAC no 93, de 19/12/2011 (publicado no DOU em
20/12/2011), reproduzido parcialmente abaixo. Ainda de acordo com este, a GPS
gerada pelo SEFIP deverá ser desprezada, devendo ser preenchida GPS com os
valores efetivamente devidos. Assim, não há previsão legal para o procedimento
adotado pelo contribuinte.
A CPRB apurada deveria ser declarada em DCTF e recolhida através de DARF. As
informações sobre o valor pago deveriam ser prestadas em GFIP, no campo “compensação”,
embora não se trate de uma compensação, mas de uma subtração nos valores devidos de
contribuição patronal, de modo a evitar o pagamento em duplicidade, da parte substituída da
contribuição patronal. Tal procedimento era temporário já que o sistema não estava ainda
adaptado para a substituição.
A Fiscalização considerou os valores recolhidos à título de CPRB, exceto da
competência 13:
12.2 Para apurarmos a regularidade da compensação dos eventuais créditos
relativos às “GPS pagas a maior”, decidimos, primeiramente, apurar os saldos com
base nas declarações prestadas pela empresa nas respectivas GFIP ́s,
considerando as retenções validadas, conforme subitem 10.5.1, e compensações
da contribuição previdenciária patronal desonerada, quando declarada. Em
seguida, confrontamos com os valores das GPS recolhidas. Após este
“batimento”, aproveitamos os créditos das GPS corretamente compensadas e
obtivemos os valores, por filial e competência, das compensações informadas
excedentes, isto é, não homologadas, conforme se verá na sequência.
Não foram considerados os pagamentos de CPRB relativas ao 13o salário pois os
valores foram declarados como “retenção” quando o correto seria “compensação”.
CNPJ
Competência
Relação
informada na
planilha pela
empresa
Retenção
informada na
GFIP
Valor do
Destaque
informado
pela
empresa em
NF
RETENÇÃO
Validada
Retenção a
Glosar
48.122.2950024-91
13/2016

197.335,24

197.335,24
48.122.2950025-72
13/2016

564.884,49

564.884,49
48.122.2950026-53
13/2016

318.275,15

318.275,15
48.122.2950027-34
13/2016

334.477,31

334.477,31

1.414.972,19

1.414.972,19
A defesa assim se pronuncia
Os
valores
referentes
a
competência
13/2016
dos
estabelecimentos
48.122.295/0025-72,
48.122.295/0024-91,
48.122.295/0026-53,
e
48.122.295/0027-34, não foram declarados por equívoco da empresa, que os
lançou no campo “retenção” ao invés do campo “compensação”. Esses valores
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
10
(total R$ 1.414.972,19), foram objeto de retificação das GFIP, conforme explanado
em item anterior deste RECURSO, devendo ser subtraídos do total da planilha,
visto que declarados de forma correta após retificação das GFIP
A decisão de piso não aceitou a retificação da GFIP por considerar que ela ocorreu
após o início do procedimento fiscal.
4.3 – Em relações as retificações das GFIP 13o de fls. 319 a 323 não podem ser
consideradas como prevê a Súmula no 33, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, in verbis:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ocorre que neste caso não trata de lançamento do crédito tributário, mas de não
homologação de compensação, que tem como requisito essencial a declaração correta em GFIP.
Portanto, o contribuinte, se verificado o erro de preenchimento, pode e deve
realizar a retificação da GFIP.
A Fiscalização justifica a glosa unicamente na falta de informação correta em GFIP,
sem apontar erro no cálculo da CPRB, aliás, ela os utiliza de janeiro a dezembro, corroborando que
concorda com os valores calculados.
Superado o obstáculo da declaração incorreta em GFIP, já que está foi retificada
antes da apresentação da manifestação de inconformidade, os valores das competências 13 das
filiais 24, 25, 27 e 27 devem ser considerados como adição às compensações, todavia, o valor
correto está informado pelo contribuinte na apuração do 13a no cálculo da CPRB, no total de R$
1.396.510,73 e não na GFIP.

Retenções de 11%
Considerando que não foram apresentadas as notas fiscais com as retenções, o
cálculo feito pela Fiscalização foi o maior valor entre o destaque na relação de Notas Fiscais
apresentadas pela Contribuinte e o recolhido no código GPS 2631, limitado ao valor declarado
em GFIP.
CNPJ
Competência
Retenção
informada na
GFIP
CPRB
48.122.2950024-91
13/2016
197.335,24
194.808,81
48.122.2950025-72
13/2016
564.884,49
557.352,74
48.122.2950026-53
13/2016
318.275,15
314.200,40
48.122.2950027-34
13/2016
334.477,31
330.148,78

1.414.972,19
1.396.510,73
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
11
10.2 As retenções declaradas em GFIP se referem a valores de retenção
supostamente destacados nas Notas Fiscais-NF de prestação de serviço, cujos
números e valores tidos como retidos foram mencionados nas planilhas de fls.
141 (Termo de anexação de Arquivo Não paginável – Notas Fiscais em XML) e fls.
142 (Termo de anexação de Arquivo Não paginável – Original Detalhamento
Compensações e Retenções (.xls). Apesar de intimada a apresentar as cópias das
notas fiscais, a empresa não o fez, o que levou esta Fiscalização a cotejar os
valores informados naquelas planilhas com os valores efetivamente recolhidos a
título de retenção (GPS código 2631) constantes nos sistemas da RFB, bem como
na verificação das informações constantes no arquivo presentado em formato
“XLS” às fls. 142. Desta análise, constatamos que a empresa preencheu o campo
“Retenção sobre Nota Fiscal/Fatura” das GFIPs da filial 48.122.295/0025-72
(competências 01 a 12/2016) de forma incorreta, ou seja, em parte do montante
informado foram incluídas notas fiscais sem o destaque para a Previdência Social
ou com informação expressa “Não sujeita à retenção de INSS”. Informou,
também, retenção indevidamente na competência 13/2016 (Décimo terceiro)
nesta filial e nas seguintes: 48.122.295/0024-91, 48.122.295/0026-53 e
48.122.295/0027-34. Tais declarações reduzem o valor apurado a recolher bem
como demonstra discordância com o que determina o § 2o do art. 60, da
Instrução Normativa (IN) RFB n o 1.300, de 20 de novembro de 2012, vigente à
época do início das compensações efetuadas pela empresa, a saber:
(...)
10.3 Assim sendo, os valores de retenção declarados e efetivamente utilizados
pela empresa para fins de dedução em GFIP foram considerados tomando por
base o maior valor entre o destaque informado na Nota Fiscal e o valor
recolhido em GPS no código 2631, até o limite informado em GFIP para cada
competência/filial. Aqueles valores compensados a título de retenção que
excederam o montante recolhido na respectiva competência foram, desta
forma, glosados (não homologados).
10.4 No arquivo não paginável às fls. 142 e citado no subitem 10.2, está incluso
em “Detalhamento Compensações” o arquivo “XML 2015”, no qual constam
informações sobre notas fiscais emitidas em 2015 e o suposto destaque da
retenção, cujos montantes, por filial, a empresa aproveitou, indevidamente nas
planilhas “Controle de Saldo e “Compensação”, que, também, faz parte do
arquivo de fls. 142.
(grifei)
Não há a dúvida nem a imprecisão argumentada pela defesa nas glosas apontadas
pela Fiscalização. Os cálculos estão na planilha reproduzida no Despacho Decisório, item 10.5.5,
que demonstra quais valores de retenção declarados em GFIP foram aceitos e quais foram
glosados, por estabelecimento e período:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
12
 Para a filial 25-72: os valores declarados em GFIP como retenção (coluna D)
foram sempre superior ao que foi apurado como “valor de destaque
informado pela empresa na NF” (coluna E) - e o apurado de “GPS retenção”
(coluna F). Assim, foi considerado o maior valor entre E e F e, a diferença a
maior em relação ao declarado em GFIP (D), foi considerada glosa da
retenção (coluna H). Na competência 13 a glosa foi total.
 Para a filial 26-53, os valores informados em GFIP (coluna D) foram sempre
inferiores aos apurados em NF e os pagamentos em GPS (colunas E e F).
Assim as informações de retenção foram integralmente aceitas, exceto da
competência 13, que teve glosa total.
 Para a filial 27-34 só tem informação em GFIP na competência 13 que foi
glosada totalmente.
A competência 13 das filiais 25-72, 26-53 e 27-34, já foi tratado no tópico anterior,
pois não se tratava de retenção, mas substituição da CPRB.
Portanto só foram glosados os valores da filial 25-72 e a glosa decorreu da
verificação que os valores com destaque em nota fiscal ou recolhidos em GPS eram menores que
os valores informados de retenção em GFIP, ou seja, o crédito informado no valor de R$
4.074.018,44 (5.488.990,63 – 1.414.972,19 (CSRB) não estava respaldado por valores de
retenção destacados em Notas Fiscais do estabelecimento.
O argumento da defesa, uma suposição já que não é claro no texto reproduzido
abaixo, é que o valor excedente das retenções não informadas em GFIP da filial 26-53 (R$
5.995.166,35) e apurado na planilha 10.5.5 (colunas E e F) “poderiam ser utilizados” para abater as
retenções glosadas da filial 25-72 (R$ 4.074.018,44), e o saldo após o abatimento, usado para
reduzir o montante da glosa geral apurada de R$ 9.111.886,38:
O valor glosado de compensação (R$ 9.111.886,38), disposto no Demonstrativo
de Glosas as fls 219 do Despacho Decisório não deve, nem pode prosperar. Se
encontra demonstrado que o valor de excedente da desoneração (no
estabelecimento 48.122.295/0026-53 R$ 2.983.255,85), acrescido do valor
compensado da desoneração na competência 13/2016 (GFIP retificada - R$
1.414.972,19), e acrescido do valor excedente das retenções não utilizadas no
mês emissão da nota fiscal (R$ 5.995.166,36 – compensado parcialmente) são
suficientes para a comprovação dos valores compensado.
(grifei)
Ocorre que a regra já apontada é que a compensação sempre deve satisfazer dois
aspectos, material e formal.
Formalmente, o Manual de preenchimento da GFIP subitem 2.16, do item 2 –
MOVIMENTO DE EMPRES - MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4, indica como
deveria ter sido preenchida a GFIP:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
13
2 – MOVIMENTO DE EMPRESA
2.16 - COMPENSAÇÃO Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente
abatido em documento de arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente
competência da GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido à Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção
sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em
que ocorreu a retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não
deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não
foram deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS; c) decorrentes da retenção
sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-família ou salário maternidade
não abatidos na competência própria, embora corretamente informados na
GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
NOTAS:
1. A partir de 04 de dezembro de 2008, o valor a compensar não está sujeito a
limites.
2. Nos códigos 150 e 211 a compensação é informada por tomador/obra, mas o
valor é abatido do total das contribuições devidas pelo estabelecimento, sendo
gerado um único documento de arrecadação da Previdência – GPS.
3. No código 155 a compensação também é informada por tomador/obra, porém
o valor é abatido somente das contribuições devidas pela respectiva obra e pela
administração, se for o caso. Assim, é gerado um documento de arrecadação da
Previdência - GPS para cada obra a outro para a administração.
4. Os valores referentes à retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98),
relativos à prestação dos serviços efetuados na competência devem ser
informados no campo Valor de Retenção, pela empresa contratada, relativamente
a cada tomador de serviço/obra de construção civil. Caso os valores relativos à
retenção superem o montante das contribuições previdenciárias a serem
recolhidas na competência (segurados + empresa), o saldo de retenção a
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.746 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.721444/2021-48
14
compensar/restituir pode ser lançado no campo Compensação, em
competências subsequentes. A empresa pode optar, no entanto, pelo pedido de
restituição. (grifei)
As retenções não utilizadas em uma competência por exceder o montante de
contribuição previdenciária deveriam ter sido informadas como “compensação” e não “retenção”.
Portanto, a forma como a GFIP foi preenchida não retrata a realidade fiel dos
fatos, o que impede a compensação das “sobras de retenção da filial 26-53 (5.995.166,35), pois
não está cumprindo o requisito formal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para considerar válida a compensação da CPRB relativa ao
13o salário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 452
DF CARF MF
Original